Tribunal: TJPA
Processo: 0810641-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810641-52.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES COM.E INDUSTRIA LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810641-52.2020.814.0000

AGRAVANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO – CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES QUE APRESENTAVAM INCORREÇÕES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS SOBRE JUROS – REAPRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Decisão agravada que reconheceu o excesso de execução, e
verificando que os cálculos de ambas as partes apresentavam incorreções, determinou que, após a reapresentação dos cálculos pelo ora agravante, será facultada à vista ao Embargado/Agravado para manifestação em 15 dias.

2.

Necessidade de observância do valor base fixado na sentença exequenda. Juros simples.

3.

Ausência de prejuízo a empresa recorrente quanto a reapresentação dos cálculos.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME

e agravado
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810641-52.2020.814.0000

AGRAVANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME
, contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
Proc. nº 0001809-70.1999.814.0028)
reconheceu o excesso de execução, e
verificando que os cálculos de ambas as partes apresentavam incorreções, determinou que, após a reapresentação dos cálculos pelo ora agravante, será facultada à vista ao Embargado/Agravado para manifestação em 15 dias
, tendo como ora agravado
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que
os juros foram calculados de forma simples, não havendo sequer comprovação por parte do Agravado acerca da existência de capitalização de juros moratórios.

Sustenta que a autoridade da coisa julgada foi observada pela empresa recorrente, que somente fez incidir juros de mora de 0.5%, diante da vigência do Código Civil revogado em 2002, sendo que a partir do ano de 2003, fez incidir juros de mora de 1% ao mês, tudo em consonância com o disposto na sentença transitada em julgado.

Ressalta que a decisão recorrida é inegavelmente suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação a Agravante, sendo que trata-se de medida judicial que viola a segurança jurídica diante do transito em julgado da sentença, que não deixou margem de dúvida do critério do cálculo da condenação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, argumentando que a decisão agravada é suscetível de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, e, no mérito, requer a reforma integral do decisum ora vergastado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 4325926).

Em contrarrazões (ID 4508987), a instituição financeira recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Afirma em suas razões recursais a empresa recorrente que
os juros moratórios apresentados ao juízo a quo foram calculados de forma simples, não havendo sequer comprovação por parte do Agravado acerca da existência de capitalização.

Ab initio
, como cediço, em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Vê-se, portanto, que a Lei Processual exige elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito.

Da apreciação dos autos, é importante delimitar que a demanda que deu origem ao presente recurso trata-se de cumprimento de sentença, onde a recorrente figura como exequente, objetivando o cumprimento da sentença que condenou a instituição financeira agravada à restituição simples do valor de R$ 235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e tinta e oito centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, que se deu em 08/09/97.

Somado a isso, verifica-se que os cálculos apresentados pela agravante tomaram por base o período de 08/09/1997 a 10/01/2003, incidindo juros de 0,5% e de 11/01/2003 a janeiro de 2020, com a incidência de juros de 1%.

Nesse sentido, faz-se mister destacar que, como bem delineou a sentença executada, os juros a serem aplicados ao caso em comento devem ser simples, no entanto, tomando por base a agravante juros de 0,5% no período de 08/09/1997 a 10/01/2003, resultando na quantia de R$ 466.393,24 (quatrocentos se sessenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), acrescentando ainda juros de 1% pelo período de 11/01/2003 a 01/01/2020, não nos parece, pelo menos em cognição não exauriente, que tenha observado a determinação primeva.

Nessa direção, é o precedente:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão interlocutória que deu por preclusa a alegação de excesso de execução e indeferiu o pedido de comprovação do destino dos valores já levantados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de excesso de execução, decorrente da incorreta aplicação de juros moratórios, que não está sujeita à preclusão. Juros moratórios e correção monetária que decorrem da Lei. Cálculo do débito que apresentou juros sobre juros, resultando em juros compostos.
Exequente que deve apresentar novo cálculo de débito, acrescentado correção monetária e juros simples sobre cada parcela.
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. Agravante que requereu a expedição de ofício à sua empregadora para apresentação da folha de pagamento. Possibilidade. Alimentos que foram fixados com base nos rendimentos líquidos do Agravante. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Agravante que requereu a comprovação do destino dos valores já levantados. Impossibilidade. Agravante que deve socorrer-se por vias próprias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21759745620198260000 SP 2175974-56.2019.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 28/04/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2020)

No mais, importante mencionar, que, nesse momento processual, não se vislumbra o prejuízo alegado pela empresa recorrente, uma vez que o magistrado, ao prolatar a decisão agravada, determinou que a exequente reapresentasse os cálculos, facultando ao executado se manifestar, para tão somente após, prolatar nova decisão.

Nada impede, entretanto, seja reexaminadas as razões da empresa exequente, ora recorrente, pelo juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

Assim, ausentes quaisquer razões para a modificação do entendimento firmado pelo magistrado a quo, a decisão recorrida merece ser mantida em sua totalidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá.

É como voto.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMAR
Ã
ES

Desembargadora - Relatora

Belém, 28/04/2021